Tribunal: TJDFT
Processo: 0716014-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716014-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILMAR JORGE DOS SANTOS, PAVILHAO DAS BATERIAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME, MARIO LUCIO SALGUEIRO DE MOURA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 16788747 - Pág. 41 ou ID 60014438 - Pág. 3) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal no 0001796-57.2000.8.07.0001. Na origem, o agravante ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de PAVILHÃO DAS BATERIAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, MARIO LUCIO SALGUEIRO DE MOURA E WILMAR JORGE DOS SANTOS. Foram penhorados valores (ID 16788744 - Pág. 2) e um imóvel (ID 16788746 - Pág. 2-5) de propriedade de WILMAR JORGE DOS SANTOS. Esse executado apresentou exceção de pré-executividade (ID 16788746 - Pág. 13-23), na qual sustentou a prescrição intercorrente e a impenhorabilidade do imóvel alegando ser bem de família, requerendo ao final sua liberação. Na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo desconstituiu a penhora, pois o executado teria demonstrado que este seria seu único bem imóvel, destinado para sua residência e de sua família, nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/90. Inconformado, o Distrito Federal recorre. Alega que a questão sobre a impenhorabilidade requer dilação probatória o que não seria possível na estreita sede da exceção de pré-executividade, motivo pelo qual pede o provimento do recurso para que seja restabelecida a penhora do imóvel. Não havendo pedido de antecipação de tutela, foi instaurado o contraditório (ID 16891874 - Pág. 1-2). Em razão da citação por edital da pessoa jurídica executada-agravada (ID 40845618 - Pág. 63), a Curadoria Especial, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento. Contudo, em consulta ao andamento do processo, verifico que o proprietário do imóvel, o sr. WILMAR JORGE DOS SANTOS, vem se manifestando nos autos por meio de advogado, o Dr. ASAFE SILVA GONCALVES – OAB/DF 0042570A (procuração no ID 40845618 - Pág. 87 ou ID 16788746 - Pág. 10). Nesse contexto, cadastre-se o aludido advogado nos autos intimando-o para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator